Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706541-96.2020.8.07.0014 RECORRENTEs: ADRIANA ANDRIOLI, MAYARA ANDRIOLI CAMPOS RECORRIDO: KLEYDSON VINICIUS VAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, e condenou a parte exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em decorrência da inércia da parte exequente em atender à ordem judicial para impulsionar o feito; e (ii) o exequente deve arcar com os ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo sem resolução do mérito é devida quando a parte exequente, devidamente intimada, tanto por seu advogado quanto pessoalmente, deixa de atender ao comando judicial, configurando abandono da causa, conforme o art. 485, III, do CPC. 4. O exequente deve arcar com os honorários sucumbenciais em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos artigos 7o, 8o e 485, inciso III e §6o, todos do Código de Processo Civil, afirmando que a extinção do processo por abandono de causa pelo autor depende de requerimento do réu, desde que este tenha apresentado contestação. Sustentam que, no caso em análise, o réu, ora recorrido, em nenhum momento formulou requerimento nesse sentido. Assim, a ausência de tal requerimento impede, de forma clara e inequívoca, a extinção do processo com base no abandono da causa. Buscam, ainda, seja afastada a condenação das recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em observância aos princípios da causalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 7o, 8o e 485, inciso III e §6o, todos do Código de Processo Civil , e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta da realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028